Tribunal: CARF
Processo: 16327.001931/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2001
EXCLUSÕES INDEVIDAS DO LALUR NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA JÁ TRIBUTADA. DUPLA TRIBUTAÇÃO SOBRE O MESMO FATO ECONÔMICO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
A comprovação da tributação do lucro em pessoa jurídica incorporada autoriza a exclusão dos resultados já tributados na companhia incorporadora, não se admitindo o bis in idem sobre o mesmo fato jurídico.
A realização de diligência que evidencie ter sido justificada a exclusão da base de cálculo do lucro real dos montantes glosados pela administração tributária enseja a desconstituição do auto de infração.
Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a verdade material a aceitar confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou vilipendie a realidade.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001931/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.379 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
UNIBANCO AIG SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
EXCLUSÕES INDEVIDAS DO LALUR NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA JÁ TRIBUTADA. DUPLA
TRIBUTAÇÃO SOBRE O MESMO FATO ECONÔMICO. REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIA.
A comprovação da tributação do lucro em pessoa jurídica incorporada autoriza
a exclusão dos resultados já tributados na companhia incorporadora, não se
admitindo o “bis in idem” sobre o mesmo fato jurídico.
A realização de diligência que evidencie ter sido justificada a exclusão da base
de cálculo do lucro real dos montantes glosados pela administração tributária
enseja a desconstituição do auto de infração.
Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a verdade material a aceitar
confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou
vilipendie a realidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001931/2006-86
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.379 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001931/2006-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente o lançamento de IRPJ decorrente de exclusões supostamente indevidas do Lucro Real
de 11/2001, relacionadas a montantes de lucros auferidos em decorrência da incorporação das
empresas Trevo Seguradora S/A e Trevo Banorte Seguros S/A.
O contribuinte justificou em sua impugnação ter havido erro material pela
administração tributária na composição do lucro real da companhia, uma vez que “tal exclusão
refere-se a valores de resultado em relação aos quais já havia sido declarado e pago, nas empresas
incorporadas, o IRPJ devido e, que, uma vez transferidos à incorporadora (Impugnante), tiveram
que ser excluídos, sob pena de haver dupla incidência do imposto sobre a mesma base tributável”.
Em julgamento de piso, a DRJ analisou os argumentos de defesa mas concluiu que
“não foram trazidos aos autos os lançamentos contábeis analíticos de modo a evidenciar a
inclusão de resultados das incorporadas (relativos ao mês de novembro) na incorporadora.
Também, não foi acostado aos autos o balancete da incorporadora, do primeiro semestre de
2001”.
Irresignada, a parte manejou Recurso Voluntário ao CARF, controvertendo a
necessidade de realização de perícia, pois considera que os elementos dos autos demonstram que
o lucro das companhias incorporadas já fora tributado e, diante do princípio da verdade material,
faz-se necessário investigar a alegada bitributação sobre o mesmo fato econômico.
Esta Turma de Julgamento deferiu a realização de diligência, havendo
determinado a providência que segue:
Conversão em Diligência
A recorrente alega que foram “transferidos” de suas ex-controladas, no evento de incorporação,
valores já tributados pelo IR e CSLL que, por essa razão, deveriam ser excluídos de seu Lucro
Real, como acabou por fazer.
A princípio, a alegação da recorrente não procederia, donde se compreende a decisão de
primeira instância que manteve o lançamento.
Não procederia porque não há previsão de “transferência de valores já tributados” de
incorporada para incorporadora, em linha oposta do que insiste alegar a recorrente. Isto porque
todo resultado da incorporada deve estar já consolidado no balanço de incorporação e, quanto a
lucros porventura já tributados, estes são refletidos integral e automaticamente por equivalência
patrimonial na incorporadora, cuja apuração, esta sim, será excluída no LALUR, justificada
como MEP.
Ou seja, em condições ordinárias, não sobra espaço para nenhum tipo de transferência de
resultados de incorporada para incorporadora que necessite ainda alguma exclusão adicional no
LALUR, como feito pela recorrente.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.379 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001931/2006-86

Contudo, uma leitura mais detida de suas alegações sugere ter havido um equívoco na forma
como foram escriturados estes resultados. Este equívoco, se comprovado e esclarecido, pode
eventualmente ser superado dando-se por justificados os lançamentos feitos pela recorrente.
Como se observa no Recurso Voluntário, as incorporadas da recorrente apuraram 2 (dois)
balanços, um “antes” – preparado para a Assembleia, presumo, conforme Laudo de Avaliação
– e outro “após a incorporação”. O valor autuado em questão parece referir-se à diferença de
resultados apurados entre estes 2 (dois) balanços, que, em vez de ser escriturado como
resultado de equivalência patrimonial (não tributável), pode ter sido reconhecido à parte na
apuração do Lucro Líquido e excluído à parte no LALUR.
Observando apenas os elementos que constam dos autos, contudo, conjecturo ser possível que
o registrado como MEP para estas 2 empresas incorporadas não tenha englobado a totalidade
dos resultados de 2001, tendo sido uma parte residual transferida para o resultado da recorrente
à parte, para depois ser excluído do LALUR.
Isto porque ainda, comparando os dados da ficha do Lucro Líquido na DIPJ das controladas em
questão com o valor excluído pela recorrente em seu LALUR título de MEP com estas mesmas
empresas, nota-se uma diferença que pode eventualmente explicar a controvérsia em questão.
Assim, entendo que o caso enseja conversão do julgamento em diligência, tendente a:
Intimar a recorrente a compor, mediante apresentação dos registros analíticos contábeis
necessários, o reconhecimento dos resultados das ex-controladas TREVO SEGURADORA e
TREVO BANORTE por equivalência patrimonial em seu resultado ao longo de todo o AC
2001;
Apresentar a escrituração contábil das ex-controladas TREVO SEGURADORA e TREVO
BANORTE de modo a comprovar a apuração integral do lucro destas no ano de 2001 até o
efetivo fechamento de suas escriturações contábeis.
Elaborar relatório circunstanciado esclarecendo se alguma parte dos lucros das empresas
TREVO SEGURADORA e TREVO BANORTE foi de fato reconhecido direto no resultado da
recorrente separado dos resultados por equivalência patrimonial, de modo a poder ser dado por
justificada a exclusão alegada no LALUR em questão de R$ 860.914,77.
Que seja dado ciência à recorrente do relatório de diligência a fim de que esta, caso queira,
aduza manifestação.
Após, os autos deverão retornar a esta turma do CARF para prosseguir o julgamento.
O Relatório de Diligência chegou às conclusões abaixo transcritas, que
comprovam que “foi justificada a exclusão no montante de R$ 860.914,77 (R$ 677.508,83 + R$
183.405,94), no Lalur de 11/2001 da Unibanco Seguros”, a saber:
CONCLUSÃO
Tendo em vista que as incorporações foram feitas com base nos patrimônios líquidos das
empresas incorporadas apurados nos balanços levantados em 31/10/2001 e que os valores de
R$ 677.508,83 e R$ 183.405,94 foram tributados pelo IRPJ, respectivamente, nas empresas
incorporadas Trevo Seguradora e Trevo Banorte, entendemos que foi justificada a exclusão no
montante de R$ 860.914,77 (R$ 677.508,83 + R$ 183.405,94), no Lalur de 11/2001 da
Unibanco Seguros, a seguir reproduzido:
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.379 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001931/2006-86

Regularmente intimada, a Recorrente concorda com a conclusão da diligência
realizada, arguindo que “resta claro que houve o devido recolhimento do IRPJ sobre o valor R$
860.914,77 nas empresas incorporadas, razão pela qual o Manifestante excluiu devidamente tal
valor da sua base de cálculo para que não houvesse a dupla incidência tributária. Portanto,
razão não há para manutenção da cobrança em tela, tendo sido confirmada a extinção do
crédito tributário pela sua devida inclusão na base de cálculo e consequente pagamento, nos
termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria controvertida nos autos foi esclarecida com a realização da diligência
requestada por esta Turma de Julgamento, ao se debruçar sobre análise de mérito, havendo
decidido investigar as razões que levaram o contribuinte a excluir da base de cálculo do lucro
real as parcelas glosadas no auto de infração.
Desde sua impugnação, a parte demonstrou que as exclusões questionadas pelo
Fisco decorreram do fato das empresas incorporadas (Trevo Seguradora S/A e Trevo Banorte
Seguradora S/A) terem apurado e tributado os montantes do IRPJ em seus respectivos
lançamentos contábeis, de forma que tais companhias, tendo sido incorporadas com base nos
seus respectivos patrimônios líquidos, mantiveram a tributação em si mesmas e tal fato em nada
repercute – ou não deveria repercutir – na empresa incorporadora, ora recorrente.
O Relatório de Diligência concluiu “que foi justificada a exclusão” dos montantes
glosados pela administração tributária, tendo realizado minudente auditoria sobre as 3
companhias (incorporadora e incorporadas), inexistindo qualquer razão que justifique a
manutenção da autuação.
Destaque-se que a verdade material subjaz ao Processo Administrativo Tributário
e autoriza a realização de providências semelhantes a que ora se realizou, tanto para esclarecer a
controvérsia, quanto para assegurar os direitos reivindicados pelas partes.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.379 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001931/2006-86

Cabe ao julgador privilegiar o esforço em obter a verdade material a aceitar
confortavelmente que a forma subjugue direitos, fulmine garantias ou vilipendie a realidade.
DISPOSITIVO
Por tais razões, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital